Tribunal: STF
Processo: RHC 263580
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou substância psicoativa. Princípio do non reformatio in pejus. Readequação de pena restritiva de direitos. Condenação com trânsito em julgado. Writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Inviabilidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cristiano Alexandre Schilipak de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.013.899/PR (evento 24).



    O Recorrente foi condenado à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, e 2 meses de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, pela prática do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou substância psicoativa, tipificado no art. 306, caput e § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro (evento 5).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a inidoneidade da decisão do Tribunal de Justiça do Paraná que “de ofício e em julgamento de recurso exclusivo da defesa, readequou a pena restritiva de direito de prestação pecuniária para prestação de serviços à comunidade, em razão do princípio da especialidade”. Argumenta a ocorrência de reformatio in pejus em razão da conversão de ofício. Aduz a maior onerosidade da prestação de serviços à comunidade quando comparada com a prestação pecuniária. Requer o provimento do recurso ordinário para a absolvição do recorrente e, subsidiariamente, para restabelecer a pena de prestação pecuniária (evento 30).



    O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso (evento 57).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 24).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de que a decisão condenatória das instâncias de origem transitou em julgado, e a competência do Superior Tribunal de Justiça limita-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 



    2. A defesa sustenta tese de mérito apresentada na impetração e requer o provimento do agravo regimental. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, quando a decisão condenatória já transitou em julgado e não apresenta manifesta ilegalidade. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, quando a decisão condenatória já transitou em julgado.



    5. A decisão impugnada segue a jurisprudência desta Corte, que não considera a alteração, de ofício, de pena restritiva de direito hipótese de reformatio in pejus. 



    6. Nulidades absolutas ou falhas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental improvido.”



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “(...).



    Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios fundamentos. 



    Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto assentado na decisão agravada, uma vez que a decisão condenatória das instâncias de origem transitou em julgado, a parte não pode optar por impetrar writ nesta instância superior. Isso se deve ao fato de que a competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o artigo 105, I, "e", da Constituição Federal, limita-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 



    No caso em análise, o presente writ foi impetrado contra um acórdão do Tribunal de origem que já transitou em julgado, o qual, analisado, não apresenta manifesta ilegalidade, ausência de fundamentação ou contrariedade a jurisprudência desta Corte. Diante disso, não se deve conhecer o habeas corpus, porquanto manejado como substitutivo de revisão criminal.



    Nessa linha: HC 288.978/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 21/5/2018; AgRg no HC n. 486.185 /SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 07/05/2019; AgRg no HC n. 751.787 /SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/4/2023. 



    Cito, também, a orientação do Supremo Tribunal Federal: AgRg no HC n. 134.691/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018; AgRg no HC n. 144.323/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/8/2017; e HC n. 199.284/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 16/8/2021. 



    E, por relevante, à luz de entendimento remansoso desta Corte Superior, “nulidades absolutas ou falhas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC 948361 / SP, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN 30/04/2025). 



    De toda sorte, a decisão impugnada segue jurisprudência desta corte, que não considera alteração, de ofício, de pena de restritiva de direito hipótese de reformatio in pejus.



    (...)”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Além disso, verifico não ter ocorrido recrudescimento da situação processual do réu, tendo havido apenas uma readequação concernente à modalidade de pena restritiva de direitos. Reforço que mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus se o resultado dosimétrico não é agravado, como ocorreu no caso. A Corte de Apelação é livre para apreciar a controvérsia sem se vincular às razões do magistrado sentenciante, forte no caráter devolutivo recursal. Portanto, ao refutar a nulidade pretendida, o acórdão recorrido está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Inexiste afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo Penal quando, em recurso exclusivo da defesa, fica mantida a sentença, sem agravamento da pena ou da situação jurídica do réu.” (HC 234.552 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 04.3.2024); “Não há falar em reformatio in pejus quando o desfecho da operação dosimétrica não agrava o quantum final de pena fixado ou prejudica a situação jurídica do recorrente.” (HC 224.956 AgR/MA, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 14.9.2023); “O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal , ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a reafirmar, infirmar ou alterar os fundamentos da sentença, desde que não agrave a situação final do réu, como ocorreu na hipótese.” (HC 231.330 AgR/AL, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2024). Cito precedentes: HC 207.079 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.12.2021; HC 216.042 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2022).



    Nesse sentido, verifica-se que a readequação realizada pelo Tribunal de Justiça do Paraná consistiu em mera obediência ao comando legal previsto no art. 312-A do CTB, consoante o princípio da especialidade, nos termos destacados a seguir:



    “Extrai-se da r. sentença (mov. 100.1) a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo. 



    Entretanto, observa-se que deve ser readequada, ex oficio, a restritiva de direito imposta pelo magistrado a quo. 



    Pois o artigo 312-A, do CTB, é legislação especifica para os delitos de trânsito, impondo a sua aplicação ao caso ante o princípio da especialidade.



    “Art. 312-A. Para os crimes relacionados nos arts. 302 a 312 deste Código, nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, em uma das seguintes atividades: 



    I - trabalho, aos fins de semana, em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito; 



    II - trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidente de trânsito e politraumatizados;



    III - trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito; 



    IV - outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito.”



    Observa-se a possibilidade de confrontos do referido artigo 312-A, do Código de Trânsito Brasileiro com o artigo 43, do Código Penal, que permite a aplicação de outras penas restritivas, e com o artigo 46, §3º, do mesmo diploma legal, que determina que as tarefas correspondentes à pena de prestação de serviço à comunidade ou a entidade pública serão atribuídas conforme as aptidões do condenado. A partir de interpretação da “mens legis”, conforme bem ponderou o jurista Renato Marcão, em artigo publicado na Revista Bonijuris (Rev. Bonijuris. Agosto, 2017, ano XXIX, n.645, v.29, nº 08, pag.28 a 30 www. Bonijuris.com.br), observa-se equívoco na redação do artigo 312-A, cuja redação deve ser assim considerada:



    (...)



    A mencionada Lei e as medidas terapêuticas previstas, tem por fundamento o projeto desenvolvido em São José dos Pinhais/PR, pelo MM. Juiz de Direito Augusto Gluszczak Junior, que está lastreado na Justiça Terapêutica, estabelecendo a aplicação de um conjunto de medidas que visam a possibilidade de infratores que praticam embriaguez ao volante, usuários ou dependentes de drogas ou álcool, receberem tratamento, ou outro tipo de terapia, buscando-se evitar a aplicação de pena privativa de liberdade e também fazê-los repensar suas condutas, e modificar seu comportamento.



    (...)



    Cabendo ao Juízo da Execução promover contatos com instituições e entidades para cumprimento das medidas, receber as informações sobre o cumprimento, e verificar o aproveitamento do condenado.”



    Nesse sentido, destaco a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte no sentido de que “Não é inconstitucional ou inválida a imposição, como condição para a suspensão condicional do processo, de prestação de serviços ou prestação pecuniária, desde que “adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado” e fixadas em patamares distantes das penas decorrentes de eventual condenação. A imposição das condições previstas no § 2º do art. 89 da Lei 9.099/95 fica sujeita ao prudente arbítrio do juiz, não cabendo revisão em habeas corpus, salvo se manifestamente ilegais ou abusivas.” (HC 108.914/RS, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.8.2012).



    Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente